Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANA PROFIRO PEREIRA, ANA REGINA BARCELLOS VIEIRA, ANA REGINA CAMARA SANTOS, ANA RITA BILAC DE AZEVEDO, ANA RITA MAGALHAES DA SILVA, ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS, ANA RODRIGUES DA CONCEICAO CHAVES, ANA RODRIGUES DE ASSIS, ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, ANA RODRIGUES FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes Embargos de Declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator